Tribunal: TJSP
Processo: 1027496-70.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Recurso que não veio instruído com a respectiva guia de custas – Pedido de gratuidade já indeferido perante esta instância – Apelante que, apesar de intimada, não regularizou o recolhimento do preparo recursal no prazo fixado – Inteligência do artigo 1.007 do CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.